Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726412-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS NICOLAU DOS SANTOS - ME AGRAVADO: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MESSIAS NICOLAU DOS SANTOS ME contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação monitória em face dele ajuizada por VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica requerida, ora agravante. Em suas razões de ID 282352863, o agravante sustenta fazer jus à concessão do benefício processual, argumentando, em síntese, haver demonstrado sua hipossuficiência em arcar com as custas e demais despesas processuais. Com base nesse argumento, pugnou pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça. Em decisão de ID 28265867, foi determinada a intimação da empresa recorrente para providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, por haver sido mantida a decisão de indeferimento da benesse, diante da existência de elementos que infirmam a presunção de pobreza, principalmente no tocante ao funcionamento regular da pessoa jurídica. Não obstante devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo de que dispunha para providenciar o recolhimento do preparo, consoante atesta a certidão de ID 29002809. É o relatório. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC/15, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, pois falta-lhe o requisito extrínseco do preparo. E tal se explica em virtude de que, após haver sido mantida a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, o recorrente, mesmo depois de instado a providenciar o recolhimento do preparo, não providenciou o seu pagamento, quedando-se inerte. O artigo 1.007, do CPC/15 prescreve que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Com efeito, como relatado, foi oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, do CPC/15), sob pena de deserção. Assim, vislumbrando que o recorrente, mesmo intimado, não diligenciou no sentido de comprovar o recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Pelo exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021